Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. PEDIDO DE REINGRESSO NO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL VIGENTE QUE OBSTE O RETORNO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de autorização para reingresso do reclamante à residência de onde foi afastado por medida protetiva de urgência. A medida, anteriormente deferida, havia expirado em setembro de 2024, e o novo pedido da ofendida foi posteriormente indeferido por ausência de elementos que caracterizassem violência de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o reclamante necessita de nova autorização judicial para reingressar na residência e no escritório profissional situados no mesmo imóvel, após o término da vigência das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que fixou o afastamento do reclamante do lar perdeu vigência em setembro de 2024, não havendo nova decisão judicial vigente que obste seu retorno.
4. O juízo de origem considerou desnecessária nova autorização judicial, dada a ausência de medida protetiva em vigor, e destacou que o reclamante busca reversão por vias transversas, já tendo ajuizado ação possessória com liminar indeferida.
5. A controvérsia sobre o imóvel é de natureza patrimonial e deve ser dirimida em juízo próprio, cujas ações já em curso entre as partes.
6. O término da vigência das medidas protetivas de urgência torna desnecessária a expedição de nova ordem judicial para reingresso no imóvel.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.